Tribunal: TJDFT
Processo: 0748627-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Processo : 0748627-27.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte aufere renda mensal de R$ 5.714,35, provenientes de duas fontes de renda vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Em contrapartida, deferiu o parcelamento das custas processuais em quatro vezes, devendo realizar o recolhimento da primeira parcela imediatamente e as demais a cada trinta dias. A autora-agravante frisa que a demanda originária foi ajuizada exatamente porque não possui saldo em conta suficiente para o pagamento de suas despesas. Aduz que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado apenas pelos rendimentos brutos do pretenso beneficiário. Diz que aufere renda líquida insuficiente para suportar as suas despesas básicas, afora os descontos que vem sofrendo em sua conta, devido a inúmeros empréstimos contraídos com o agravado. Conclui afirmando não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. Com efeito, não há informações de que a pretensa beneficiária aufere outros rendimentos, além daqueles oriundos como servidora pública. E, de acordo com os contracheques anexados aos autos[4], referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, a agravante aufere renda líquida em valor abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Além disso, a agravante juntou extratos bancários[5] mostrando saldo negativo na conta, bem assim contratos de empréstimos[6], corroborando o declarado. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 76342767 na origem (processo n. 0705631-60.2020.8.07.0017). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 75678417 – p. 2/3 e id. 75678420 na origem (processo n. 0705631-60.2020.8.07.0017). [4] Id. 75678435 e 75678437 na origem (processo n. 0705631-60.2020.8.07.0017). [5] Id. 75678440 na origem (processo n. 0705631-60.2020.8.07.0017). [6] Id. 75679451 na origem (processo n. 0705631-60.2020.8.07.0017).